Tribunal: STJ
Processo: 0054336-89.2013.8.19.0002
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-10-01

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2212896 - RJ (2022
/0301306-4)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
EMBARGANTE
: ROBERTO BASILIO DA SILVA
ADVOGADOS
: IOLANDA NUNES CORDEIRO - RJ134061
VITOR ALONSO DE FARO MOTTA - RJ178371
EMBARGADO
: DARKE RESENDE BHERING DE MATTOS - ESPÓLIO
REPR. POR
: DARKE
MORAES
REGO
BHERING
DE
MATTOS
-
INVENTARIANTE
ADVOGADOS
: DANIEL VIANA CARVALHO - RJ113817
ROSANA MARRA ALVES - RJ141488
VIVIANE FONSECA BARBOSA JORDÃO - RJ197478
PRISCILA MAIA THEML - RJ216980
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO
INTERNO
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
INTEMPESTIVIDADE.
OMISSÃO
INEXISTENTE.
EMBARGOS
REJEITADOS.
1.Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão que
decidiu pelo não seguimento do recurso por ser manifestamente
intempestivo.
2. O objetivo recursal é decidir se (i) houve omissão do acórdão
embargado ao não enfrentar argumentos questão de ordem pública
suscitada nas instâncias anteriores.
3. A decisão embargada não padece de omissão ou contradição, pois
apresentou fundamentação clara e suficiente para amparar a sua
conclusão.
4. O embargante pretende o exame das razões do recurso especial,
que não tiveram seguimento pelo fato de serem intempestivos.
5.Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, rejeitar os embargos de
23/09/2025
29/09/2025
declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA50984589 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 30/09/2025 15:04:50
Publicação no DJEN/CNJ de 02/10/2025. Código de Controle do Documento: e7736529-5242-4afb-afee-8cbbe52887e3

Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e
Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
30 de setembro de 2025
Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA50984589 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 30/09/2025 15:04:50
Publicação no DJEN/CNJ de 02/10/2025. Código de Controle do Documento: e7736529-5242-4afb-afee-8cbbe52887e3

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2212896 - RJ (2022
/0301306-4)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
EMBARGANTE
: ROBERTO BASILIO DA SILVA
ADVOGADOS
: IOLANDA NUNES CORDEIRO - RJ134061
VITOR ALONSO DE FARO MOTTA - RJ178371
EMBARGADO
: DARKE RESENDE BHERING DE MATTOS - ESPÓLIO
REPR. POR
: DARKE
MORAES
REGO
BHERING
DE
MATTOS
-
INVENTARIANTE
ADVOGADOS
: DANIEL VIANA CARVALHO - RJ113817
ROSANA MARRA ALVES - RJ141488
VIVIANE FONSECA BARBOSA JORDÃO - RJ197478
PRISCILA MAIA THEML - RJ216980
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO
INTERNO
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
INTEMPESTIVIDADE.
OMISSÃO
INEXISTENTE.
EMBARGOS
REJEITADOS.
1.Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão que
decidiu pelo não seguimento do recurso por ser manifestamente
intempestivo.
2. O objetivo recursal é decidir se (i) houve omissão do acórdão
embargado ao não enfrentar argumentos questão de ordem pública
suscitada nas instâncias anteriores.
3. A decisão embargada não padece de omissão ou contradição, pois
apresentou fundamentação clara e suficiente para amparar a sua
conclusão.
4. O embargante pretende o exame das razões do recurso especial,
que não tiveram seguimento pelo fato de serem intempestivos.
5.Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por ROBERTO BASÍLIO DA
SILVA (ROBERTO), contra acórdão desta Terceira Turma que decidiu pelo não
provimento do agravo interno no agravo em recurso especial, assim ementado:
Documento eletrônico VDA50728474 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 22/09/2025 14:22:41
Código de Controle do Documento: 0cfa213c-c716-4fa8-97ea-8a243403ba65

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
INTEMPESTIVO. SUSPENSÃO DOS PRAZOS PROCESSUAIS NO
TRIBUNAL ESTADUAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO
FERIADO LOCAL OU SUSPENSÃO DO EXPEDIENTE, POR
DOCUMENTO IDÔNEO, QUANDO DA INTERPOSIÇÃO DO
RECURSO. ART. 1.003, § 6o, DO NCPC. ENTENDIMENTO DA
CORTE ESPECIAL. JUÍZO DE PRELIBAÇÃO. BIFÁSICO. DECISÃO
MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. O agravo em
recurso especial foi protocolado na vigência do NCPC, atraindo a
aplicabilidade do art. 1.003, § 6o, do NCPC, que não mais permite a
comprovação da ocorrência de feriado local em momento posterior, já
que estabeleceu ser necessária a sua demonstração quando
interposto o recurso. Entendimento da Corte Especial. 2. A Corte
Especial assentou, em Questão de Ordem no R Esp n.o 1.813.684/SP,
o entendimento de que somente é possível a comprovação da
tempestividade do recurso, em momento posterior, na hipótese do
feriado de segunda-feira de Carnaval, mas não quanto aos demais
feriados, confirmando o posicionamento antes adotado. 3. O juízo de
admissibilidade do recurso especial é bifásico e não vincula o STJ, que
possui competência para verificar novamente a existência dos
pressupostos dos recursos dirigidos à Corte Superior, inclusive sua
tempestividade. 4. Agravo interno não provido.
Nas razões dos presentes aclaratórios, ROBERTO apontou
omissão no
(1)
acórdão por ter deixado de analisar a questão de ordem pública suscitada nas
instâncias anteriores e reiterada em agravo interno, cognoscível a qualquer tempo,
inclusive de ofício.
Contraminuta apresentada (e-STJ, fls. 1487/1489)
É o relatório.
VOTO
Trata-se de embargos de declaração em que se discute alegada omissão na
apreciação de questão de ordem pública suscitada em instâncias inferiores e
reiteradas em agravo interno.
O objetivo recursal é decidir se
houve omissão do acórdão embargado
(1)
ao não enfrentar os argumentos sobre a perda superveniente do objeto da ação de
reintegração de posse, em razão da desapropriação do imóvel pelo Município de
Niterói, com indenização já paga ao espólio autor e instalação de parque público no
local.
Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de
declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, admitidos apenas para
sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material eventualmente existentes na
decisão judicial. Exige-se, portanto, que a parte aponte, de forma objetiva e específica,
Documento eletrônico VDA50728474 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 22/09/2025 14:22:41
Código de Controle do Documento: 0cfa213c-c716-4fa8-97ea-8a243403ba65

a ocorrência de um desses vícios, sendo incabível a utilização dos aclaratórios como
meio de rediscutir o mérito da causa, de suscitar simples pedido de reconsideração ou
de provocar o reexame da matéria já apreciada.
No caso concreto, o acórdão embargado não apresenta qualquer omissão,
contradição ou outro vício que justifique a oposição dos presentes embargos de
declaração.
(1) Omissão no acórdão em relação a negativa da prestação jurisdicional ao
não enfrentar os argumentos sobre a questão de ordem pública
O embargante alega que o acórdão foi omisso ao não analisar questão de
ordem pública relativa à perda superveniente de objeto da ação de reintegração de
posse em razão de desapropriação do imóvel objeto da reintegração de posse de
origem (e-STJ, fl. 1474).
Verifico que não assiste razão ao embargante. Isso porque o acórdão
impugnado não incorreu em omissão ou contradição quanto às teses por ele alegadas.
A análise das matérias suscitadas ficou prejudicada em razão do reconhecimento da
intempestividade do recurso especial, fundamento suficiente e autônomo para a
manutenção da decisão.
Assim, não seria o caso de análise dos argumentos de mérito, uma vez que
a própria inadmissibilidade recursal já inviabilizava o seu exame. Inexiste, portanto,
qualquer vício a ser sanado nos termos do art. 1.022 do CPC.
Ademais, verifica-se que o embargante, na realidade, pretende a reabertura
do exame do recurso especial por meio da via transversa dos embargos de declaração,
o que é incabível. Os embargos declaratórios não se prestam à rediscussão do mérito
da decisão, nem para reassumir a via recursal já trancada, especialmente quando o
acórdão foi fundamentado pela intempestividade. Isso contraria a natureza vinculada e
restrita do instrumento, próprio apenas para correção de vícios como obscuridade,
contradição, omissão ou erro material.
Em verdade, os embargos apontam, de forma implícita, a retomada do
recurso especial, o que é vedado na via estreita dos aclaratórios. A tentativa, portanto,
deve ser rejeitada, por se mostrar incompatível com o instituto dos embargos de
declaração.
Nessas condições
os presentes embargos de declaração, nos
REJEITO
termos acima explicitados.
É o voto.
Por oportuno, previno que a interposição de recurso contra esta decisão, se
declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar
condenação às penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4o, ou 1.026, § 2o, ambos do
CPC.
Documento eletrônico VDA50728474 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 22/09/2025 14:22:41
Código de Controle do Documento: 0cfa213c-c716-4fa8-97ea-8a243403ba65

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 2.212.896 / RJ
Número Registro: 2022/0301306-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00543368920138190002 202224501598 543368920138190002
Sessão Virtual de
a
23/09/2025
29/09/2025
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ROBERTO BASILIO DA SILVA
ADVOGADOS : IOLANDA NUNES CORDEIRO - RJ134061
VITOR ALONSO DE FARO MOTTA - RJ178371
AGRAVADO
: DARKE RESENDE BHERING DE MATTOS - ESPÓLIO
REPR. POR
: DARKE MORAES REGO BHERING DE MATTOS - INVENTARIANTE
ADVOGADOS : DANIEL VIANA CARVALHO - RJ113817
ROSANA MARRA ALVES - RJ141488
VIVIANE FONSECA BARBOSA JORDÃO - RJ197478
PRISCILA MAIA THEML - RJ216980
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - POSSE - ESBULHO / TURBAÇÃO / AMEAÇA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : ROBERTO BASILIO DA SILVA
ADVOGADOS
: IOLANDA NUNES CORDEIRO - RJ134061
VITOR ALONSO DE FARO MOTTA - RJ178371
EMBARGADO : DARKE RESENDE BHERING DE MATTOS - ESPÓLIO
REPR. POR
: DARKE MORAES REGO BHERING DE MATTOS -
Documento eletrônico VDA50972941 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/09/2025 00:54:26
Código de Controle do Documento: 2cdd762c-b9e4-4dad-97f7-83495ffc4152

INVENTARIANTE
ADVOGADOS
: DANIEL VIANA CARVALHO - RJ113817
ROSANA MARRA ALVES - RJ141488
VIVIANE FONSECA BARBOSA JORDÃO - RJ197478
PRISCILA MAIA THEML - RJ216980
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
23/09/2025
29/09/2025
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e Ricardo
Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 29 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50972941 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/09/2025 00:54:26
Código de Controle do Documento: 2cdd762c-b9e4-4dad-97f7-83495ffc4152